Tribunal: STF
Processo: ADI 2107
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-09
Data de publicação: 1999-12-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 45/99 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  17ª
REGIÃO, PELA QUAL FOI REVISTO O CRITÉRIO DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO
DE REPRESENTAÇÃO DOS MAGISTRADOS.
Plausibilidade da alegação de afronta ao princípio da
legalidade, que rege a matéria.
Concorrência, por igual, do periculum in mora.
Precedentes da Corte.
Cautelar deferida.